Tribunal: TJDFT
Processo: 0748566-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748566-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANILO DE SOUZA NOGUEIRA D E C I S Ã O Conforme decisão proferida pelo Ministro Francisco Falcão, Relator do REsp n.o 2.236.383/DF (2025/0367091-1), foi atribuído efeito ativo à tutela recursal, determinando a suspensão do cumprimento de sentença relativo a este recurso, bem como o levantamento de eventuais valores depositados em juízo, até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Diante disso, determino a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da referida ação rescisória. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator